Tribunal: TJMT
Processo: 0034586-27.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034586-27.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 829.115.091-53 (VÍTIMA), GABRIELA BATISTA CHAGAS MARTINS - CPF: 051.027.101-41 (VÍTIMA), ADÃO JOSÉ DOS SANTOS (ASSISTENTE), DANRIEL PEREIRA DUARTE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. VÍTIMAS INCAPAZES DE RECONHECER O AUTOR. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de roubo majorado, por insuficiência de provas quanto à autoria.

II. Questão em discussão

2. Analisar se o conjunto probatório autoriza a condenação do apelado, diante da ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas e da existência de dúvida razoável sobre sua participação no delito.

III. Razões de decidir

3. Embora a materialidade delitiva esteja devidamente demonstrada nos autos, as vítimas não conseguiram reconhecer o autor do fato, que agiu encapuzado, tampouco houve outros elementos seguros que confirmassem a autoria imputada ao recorrido, não bastando, para tanto, a identificação indireta por documento de identidade encontrado na cena do crime.

4. Na esfera penal, a condenação exige certeza quanto à autoria. Persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Na ausência de reconhecimento seguro pelas vítimas e diante de dúvida razoável sobre a autoria do crime de roubo, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0034586-27.2018.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO
foi
absolvido
da imputação de prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais constantes do ID 282307980, o representante do órgão ministerial requer a
condenação
do apelado nos termos da denúncia, sob o argumento de que há provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas.

Em contrarrazões encartadas no ID 298941445, o acusado rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 305761897, opina pelo
desprovimento
do apelo, ao fundamento de que as provas produzidas judicialmente não se mostram aptas a sustentar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do decreto absolutório, à luz do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de junho de 2018, por volta das 3h30min, na residência particular situada na rua 4, n. 387, bairro Jardim Universitário II, em Cuiabá/MT,
ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO
, agindo em
unidade de desígnios com terceiro não identificado,

subtraiu para si e/ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em um par de alianças, dois relógios e um aparelho celular Motorola G4, avaliados no total de R$ 4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais), pertencentes às vítimas
Anderson Oliveira Martins
e
Gabriela Batista Chagas
.

Em suma, na data mencionada, o apelado
ALEXSANDRO
entrou na residência dos ofendidos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, anunciou o assalto e subtraiu os bens relacionados acima, foragindo do local em seguida.

Consta, ainda, que, no dia seguinte, as vítimas encontraram uma carteira de identidade no interior da residência, que deduziram pertencer ao recorrido, o qual foi localizado posteriormente pelos policiais em um local conhecido pelo intenso fluxo de usuários de entorpecente.

Em razão desses fatos, o apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal e, após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal e
absolveu

ALEXSANDRO
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contextualizado o fato, passo à análise da irresignação ministerial.

1.

DA PRETENSA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA:

Consoante relatado, o Ministério Público busca a condenação do recorrido, por entender que há provas suficientes da autoria e materialidade delitiva.

O pleito
não comporta provimento.

Não obstante a
materialidade se mostre
comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Relatório Policial e Termo de Exibição e Apreensão, todos vistos no ID 298940420, após minuciosa análise dos elementos de convicção que instruem o caderno processual, tal como registrado na r. sentença absolutória, deparo-me com
dúvida instransponível acerca da autoria delitiva

imputada ao apelado
ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO,
a ensejar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, em todas as ocasiões em que foram ouvidas, as vítimas
Gabriela Batista Chagas Martins
e
Anderson Oliveira Martins
afirmaram não ter condições de reconhecer o autor do delito, uma vez que ele se encontrava encapuzado e a maior parte das luzes da residência estava apagada, apenas tendo encontrado posteriormente no local uma carteira de identidade pertencente ao recorrido
ALESSANDRO
. Em juízo (ID 298941420), ambos relaram que estavam em casa dormindo quando o autor do fato entrou no local e acendeu uma luz, ocasião em que
Gabriela
acordou e gritou assustada. Narraram ter visualizado um homem encapuzado na sala, o qual, em posse de uma faca e com o rosto coberto, anunciou o assalto e passou a revirar a residência em busca de bens de valor, evadindo-se logo após a subtração dos objetos.

Na delegacia, ao firmar o termo de reconhecimento de pessoa (ID 298940421, pág. 34/35), ambos os ofendidos
afirmaram não reconhecer
o apelado como autor do delito a ele atribuído.

Em relação ao termo de reconhecimento fotográfico confeccionado (ID 298940421, pág. 36/37), as vítimas confirmaram que a fotografia mostrava a mesma pessoa do documento de identificação encontrado na residência no dia seguinte, narrando que o autor do delito tinha estatura média, era magro e usava bermuda, chinelo e blusa de frio, sem apresentar mais detalhes que efetivamente pudessem conduzir à identificação do indivíduo.

Diante do conjunto probatório jungido ao feito, a despeito da relevância da palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, como é o caso dos autos, é certo que
a ausência de descrição concreta do autor do fato, aliada ao fato de ter utilizado artifícios capazes de ocultar sua face
, inviabiliza a construção de um arcabouço documental robusto para confirmar a autoria delitiva na hipótese.

Além disso, no seu interrogatório em juízo (ID 298941420), o recorrido
ALEXSANDRO
afirmou que fazia uso de entorpecentes e, no dia dos fatos, havia deixado seu documento de identificação com um traficante de nome
Mateus
para assegurar o pagamento das drogas adquiridas, relatando ter sido preso logo após sair da residência do referido traficante e não ter informado o endereço aos policiais por medo de represálias.

Por sua vez, o policial
Adão José dos Santos
, ouvido em juízo (ID 298941420), narrou que tomou conhecimento da ocorrência do roubo por conhecer as vítimas e disse que, dias após o ocorrido, estava monitorando uma residência conhecida pela comercialização de entorpecentes, quando viu
ALEXSANDRO
saindo do local, então a guarnição iniciou seu acompanhamento e, após ordem de parada, realizaram a abordagem, oportunidade em que localizaram com ele uma porção de cocaína. Relatou que a equipe policial retornou à residência e, no local, encontraram um rapaz de nome
Mateus
, com o qual estava um aparelho telefônico posteriormente reconhecido pelas vítimas como sendo o celular subtraído na ocasião do roubo, ressaltando que
Mateus
não soube explicar porque estava com o referido aparelho.

Como se observa, além de os ofendidos não terem condições de realizar o reconhecimento do autor do delito, a versão exculpatória do apelado tampouco se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório angariado ao feito, na medida em que, apesar da existência de indícios de sua participação na empreitada delitiva, também há a possibilidade de que o indivíduo de nome “
Mateus
” tenha, de fato, praticado o delito em questão, tornando inviável o acolhimento do pleito ministerial.

Não se ignora aqui a possibilidade de que
ALEXSANDRO
efetivamente seja autor do crime a ele imputado, porém, como é de notório conhecimento, para a prolação de um decreto condenatório, exige-se a formação de um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pela prática da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo a qual compete à parte acusadora o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo a mínima dúvida acerca da responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro revela-se menos grave que o segundo, conforme orienta a máxima decorrente do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(STJ, REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) – Destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
e diante das inconsistências apontadas,
mantém-se

a absolvição
proclamada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença absolutória proferida na ação penal n. 0034586-27.2018.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025